Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-97.2021.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – Omissão ou contradição – Não ocorrência – Mero inconformismo com o resultado desfavorável do recurso – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.